Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742805-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a aparente perda superveniente do objeto da presente demanda em razão das informações e alegações registradas pelo apelado na petição de id 66474343 no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator